Tribunal: TJMT
Processo: 1020027-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020027-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIME MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.375.458-65 (ADVOGADO), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (AGRAVANTE), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não demonstrados elementos suficientes a se concluir que a parte agravada não poderá arcar com os custos do processo, bem como que, mesmo que não efetue o pagamento voluntariamente, não sejam encontrados bens à penhora.

2- A despeito de se pedir cautelar de arresto, ainda não se tem título executivo judicial, pois o pleito inicial é de reintegração de posse e de condenação em pagamento, o que ainda passará pela fase de conhecimento e, até o momento, o agravado não foi citado nos endereços que apontou a agravante, de modo que a decisão agravada merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020027-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: ROBSON ARGEL RAMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Cobrança e Reintegração de Posse n. 1000370-20.2022.8.11.0030, da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, em que se deferiu reintegração na posse e indeferiu arresto.

A agravante explica que “
em 15 de maio 2022 restou vencida a primeira parcela, correspondente a 7 (sete) sacas de soja por hectares da área de 1.000 hectares, ou seja, 7.000 (sete mil) sacas de soja, sem que o Agravado tenha efetuado o respectivo pagamento e, conforme a cláusula 3.3 do contrato, uma vez vencida a parcela sem o devido pagamento, resta caracteriza a imediata mora por parte do Agravado, bem como a rescisão automática do contrato de arrendamento, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial
”.

Afirma que “
o Agravado também não cumpriu com a destinação adequada do imóvel, na medida em que da área arrendada cultivou pouco mais de 520 hectares, ao arrepio do quanto pactuado no Contrato firmado entre as partes
”.

Destaca que, “
Diante da inequívoca inadimplência de 2 cláusulas contratuais – não cultivo da área e não pagamento da parcela anual busca-se evitar que prejuízos maiores que venham a atingir de forma irreparável à Agravante que, além da DESOCUPAÇÃO imediata do imóvel (deferido pelo Juízo de piso), pleiteia seja deferido o ARRESTO de bens, a fim de garantir o pagamento da dívida da ação principal, quer seja pelo alto valor discutido, quer seja pela ausência total de garantias
”.

Em suma, pede a “
concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de que seja determinado o ARRESTO correspondente a 7.000 (sete mil) sacas de soja
”, com o provimento ao final (id. 145855245).

A liminar foi indeferida (id. 146362717).

Sem êxito em intimar o agravado para contrarrazões.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão foi proferida sem que a parte contrária houvesse sido citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.

O STJ tem entendimento de que,
“Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c.c Cobrança e Reintegração de Posse n. 1000370-20.2022.8.11.0030, da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, em que se deferiu reintegração na posse e indeferiu arresto.

Sobre o arresto, foi decidido na decisão agravada:

“[...] No entanto, quanto à concessão da tutela de urgência para determinar o arresto de 7.000 (sete mil) sacas de soja, em função do inadimplemento contratual, observo que não há, até o momento, demonstração do periculum in mora. Isso porque, não caracterizado risco que impossibilite posterior ressarcimento dos valores reclamados, nem mesmo evidenciada dilapidação patrimonial por parte do requerido.

A constrição de bens é ato processual que implica restrição ao direito de propriedade, de modo que permitir sua realização sem manifestação da parte contrária é medida excepcional. No caso em tela, a parte ré ainda não integra o feito e nessa conjuntura é inviável cogitar arresto prévio.

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a desocupação espontânea do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração coercitiva do imóvel, sem prejuízo de que a parte requerida efetue o pagamento da integralidade da dívida apresentada na inicial, hipótese na qual evitará a rescisão do contrato, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, nos termos do parágrafo único do art. 32 do Decreto no 59.566/66 [...]”.

O art. 301 do CPC/2015 estabelece que
“
A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Conforme leciona Teresa Arruda Alvim Wambier [et al],
“O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento de arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelas
: probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo da demora (“periculum in mora”
). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos (...) e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à recuperação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo : Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pag. 784-destaquei).

JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona sobre a possibilidade do arresto cautelar no processo de execução, mas está condicionada aos requisitos do art. 300 do NCPC. Diz que
“
O arresto executivo deve ser realizado
ex officio
pelo oficial de justiça, quando não localizado o executado. Apenas para que se decida pelo arresto
in line
será necessário o prévio requerimento do exequente (cf. art. 854 do CPC/2015). De todo modo, tanto num quanto noutro caso se estará diante de medida tomada contra
“
empecilhos à normal e imediata citação do devedor
”
(STJ, 1.a T., REsp 690.618/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 01.03.2005).
Diversamente, a concessão de arresto cautelar, no caso referido no art. 301 do CPC/2015, dependerá da presenta dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (
periculum in mora
e
fumus boni iuris
(cf. art. 300 do CPC/2015).
Qualquer que seja o arresto (executivo ou cautelar), a ele aplicam-se as disposições referentes à penhora. Exemplo: o bem de família, sendo impenhorável, também não pode ser objeto de arresto (STJ, 4.a T., REsp 316.306/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 15.05.2007).
Nada impede que o arresto
cautelar
também seja concedido no curso da execução, se presentes os requisitos referidos no art. 300 do CPC/2015, podendo a medida ser requerida incidentalmente, pelo exequente (cf. art. 799, VIII, do CPC/2015).
”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico] : com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 / José Miguel Garcia Medina. – 1. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015
-destaquei
).

Assim, para se deferir o arresto cautelar, necessário se verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam
os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De fato, como decidido, não existe nos autos elementos suficientes a se concluir que a parte agravada não poderá arcar com os custos do processo, bem como que, mesmo que não efetue o pagamento voluntariamente, não sejam encontrados bens à penhora.

Certamente que, sendo constituído o crédito, na fase de execução, poder-se-á ter êxito, o que não se comprovou ser frustrado, neste momento.

A despeito de se pedir cautelar de arresto, ainda não se tem título executivo judicial, pois o pleito inicial é de reintegração de posse e de condenação em pagamento, o que ainda passará pela fase de conhecimento e, até o momento, o agravado não foi citado nos endereços que apontou a agravante, de modo que a decisão agravada merece ser mantida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO CONSUMERISTA – LEI No 7.347/85 –
INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE
ARRESTO
DE BENS PARA RESGUARDAR FUTURA
CONDENAÇÃO
EM DANOS MORAIS COLETIVOS –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – NÃO EVIDENCIADA A DILAPIDAÇÃO PATRIMONAL E/OU INTENÇÃO DE FRUSTRAR FUTURA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O
arresto
é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio do executado e que deve, portanto, ser concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedido abusivamente.
2. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da medida (fumus boni iuris e periculum in mora), o
indeferimento
da tutela de urgência de natureza
cautelar
é medida que se impõe
.
”
(N.U 1006055-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
CAUTELAR
(
ARRESTO
) – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Inexistindo comprovação acerca da insolvência da empresa agravada, bem como que esta esteja alienando bens para se furtar eventual
condenação
, impõe-se o
indeferimento
do
arresto
até que sobrevenham novos elementos de convicção
.
” (N.U 1003913-34.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017).

Ant
e o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023